Tribunal: STF
Processo: RE 220323
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-26
Data de publicação: 1999-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE
PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS: BASE DE CÁLCULO. D.L. 406, de
1968, art. 9º, §§ 1º e 3º. C.F., art. 150, § 6º, redação da EC nº 3,
de 1993.
I. - As normas inscritas nos §§ 1º e 3º, do art. 9º, do DL
406, de 1968, não implicam redução da base de cálculo do ISS. Elas
simplesmente disciplinam base de cálculo de serviços distintos, no
rumo do estabelecido no caput do art. 9º. Inocorrência de revogação
pelo art. 150, § 6º, da C.F., com a redação da EC nº 3, de 1993.
II. - Recepção, pela CF/88, sem alteração pela EC nº 3, de
1993 (CF, art. 150, § 6º), do art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL. 406/68.
III. - R.E. não conhecido.